Tribunal: TJES
Processo: 0034839-54.2013.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0034839-54.2013.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VIACAO SERRANA LTDA e outros

APELADO: RITA DE CASSIA MARTINIANO CORREIA e outros

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO CONFIGURADA. FIXAÇÃO DA TAXA SELIC SOBRE A CONDENAÇÃO EM LUCROS CESSANTES. RELAÇÃO EXTRACONTRATUAL. ALTERAÇÃO DO TERMO INICIAL DA INCIDÊNCIA DA SELIC SOBRE DANOS ESTÉTICOS.RECURSO PROVIDO.

1. Como cediço, os embargos de declaração consubstanciam recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar vício de obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda, para corrigir erro material constante do pronunciamento jurisdicional impugnado, conforme art. 1.022 do CPC.

2. Quanto aos lucros cessantes, as prestações serão acrescidas de correção monetária a partir do efetivo prejuízo, de acordo com o índice previsto no art. 389, parágrafo único, do Código Civil, e juros de mora a contar da citação, a partir de quanto deverá incidir apenas taxa Selic (art. 406, do Código Civil).

3. Quanto aos danos morais e estéticos, os juros de mora incidirão a contar do evento danoso e correção monetária a partir do acórdão que reduziu o
quantum
indenizatório, observando-se o disposto nos arts. 389, parágrafo único, e 406, § 1º, do Código Civil, tudo em conformidade com as Súmulas 54 e 362 do STJ.

4. Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Cuida-se de embargos de declaração

opostos por
VIAÇÃO SERRANA LTDA.
em face do acórdão de id 7584520, de relatoria do eminente Des. Subst. Carlos Magno Moulin Lima, que deu parcial provimento aos recursos de apelação interpostos para reformar a sentença para reduzir o valor da indenização fixada a título de danos materiais, morais e estéticos, determinando, ainda, a apuração do tempo de afastamento do trabalho em sede de liquidação e a atualização monetária do capital segurado dese a contratação até o efetivo pagamento.

Em suas razões recursais, a embargante requer o esclarecimento
(i)
se a taxa Selic deverá incidir também sobre os lucros cessantes e,
(ii)
nessa hipótese, qual seria o termo inicial para sua aplicação. Por último, requer seja esclarecido
(iii)
o motivo pelo qual os critérios de termo inicial para a incidência da taxa Selic sobre os danos morais e estéticos foram distintos, já que ambos foram reduzidos pelo mesmo acórdão.

Pois bem.

Como cediço, os embargos de declaração consubstanciam recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar vício de obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda, para corrigir erro material constante do pronunciamento jurisdicional impugnado, conforme art. 1.022 do CPC,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Em relação ao vício de
omissão
, caracteriza-se diante da
“ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1022, II, do Novo CPC)” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – 1.ed. – Salvador: Editora JusPodivm, 2016, p. 1.715).

Sob essa perspectiva, verifico que o acórdão embargado deixou de fixar a taxa Selic sobre o valor da condenação a título de
lucros cessantes
, limitando-se ao seguinte:

“Posto isto, CONHEÇO dos recursos para DAR-LHES PARCIAL PROVIMENTO, a fim de reformar a sentença para reduzir o valor dos danos materiais para [...] ii) remeter à liquidação de sentença a apuração do tempo de afastamento do trabalho da autora a fim de apurar o quantum da condenação aos
lucros cessantes
, limitando o valor e o prazo de afastamento àquele postulado na exordial; [...]”

Tratando-se os lucros cessantes definidos no acórdão como sendo a quantia semanal de R$180,00 (cento e oitenta reais) que a embargada deixou de receber com a não realização de faxinas (pelo período que será apurado em liquidação), a atualização das prestações deverá se dar pela incidência de correção monetária a partir do efetivo prejuízo, de acordo com o índice previsto no art. 389, parágrafo único, do Código Civil, e juros de mora a contar da citação, a partir de quanto deverá incidir apenas taxa Selic (art. 406, do Código Civil).

Já no que diz respeito aos
danos morais,
tratando-se de relação extracontratual, altero, de ofício, o índice fixado em 1% ao mês para que a metodologia de atualização se harmonize com o disposto no art. 406 e parágrafos, do Código Civil, e Súmulas 54 e 362 do STJ, isto é, juros de mora a contar do evento danoso, pela taxa Selic, e correção monetária a partir do arbitramento, observando-se o disposto no § 1º do mencionado dispositivo legal.

Por fim, quanto aos
danos estéticos
, estabeleceu-se o termo inicial dos juros de mora como sendo a data “do presente julgamento”, o que, contudo, não se compatibiliza com os termos da Súmula 54 do STJ, por se tratar de responsabilidade extracontratual.

Assim, deve ser alterada a metodologia de atualização fixada quanto aos danos estéticos, por simetria àquela determinada quanto aos danos morais.

A propósito, confira-se o entendimento jurisprudencial deste E. Tribunal de Justiça acerca da matéria:

APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. CIDADÃO SOB TUTELA DO ESTADO. PERDA DE GLOBO OCULAR. PROJETIL DE ARMA NÃO LETAL. DANO MORAL. ESTÉTICO E MATERIAL CONFIGURADOS. AUSÊNCIA DE EXCLUDENTES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. REMESSA PREJUDICADA. I – Inobservado o seu dever específico de proteção previsto no artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável, objetivamente, pela perda de globo ocular e consequente cegueira definitiva de pessoa submetida ao sistema carcerário, causada por disparo realizado por seus agentes. II - Não há margem a que o estrito cumprimento do dever legal, ainda que seja a razão motivadora do agente estatal, sirva de escusa à ação imprudente, negligente ou imperita que cause dano a qualquer pessoa, ainda mais àquele submetido à tutela do Estado. III –
Dano moral e estético caracterizados. IV – Perda da capacidade laboral caracterizada. Pensão devida. V – Juros de mora devidos desde o evento danoso, à luz da Súmula 54 do STJ.
VI - Recurso conhecido e improvido. Remessa necessária prejudicada. (Data: 31/Aug/2023; Órgão julgador: 3ª Câmara Cível; Número: 5004315-89.2021.8.08.0021; Magistrado: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS; Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA; Assunto: Indenização por Dano Material)

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos presentes embargos de declaração e lhes
DOU PROVIMENTO
para sanar os vícios apontados, nos seguintes termos:
(i)
quanto aos lucros cessantes, as prestações serão acrescidas de correção monetária a partir do efetivo prejuízo, de acordo com o índice previsto no art. 389, parágrafo único, do Código Civil, e juros de mora a contar da citação, a partir de quanto deverá incidir apenas taxa Selic (art. 406, do Código Civil);
(ii)
quanto aos danos morais e estéticos, os juros de mora incidirão a contar do evento danoso e correção monetária a partir do acórdão que reduziu o
quantum
indenizatório, observando-se o disposto nos arts. 389, parágrafo único, e 406, § 1º, do Código Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento aos embargos de declaração.

Manifesto-me por acompanhar o voto exarado pela douta relatoria.

É como voto.